Tribunal: TJSP
Processo: 1025947-40.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Lesões na coluna e nos membros superiores e inferiores. Pedido de conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente. Ausência de incapacidade laborativa total e permanente. Benefício indevido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.